Tribunal: TJDFT
Processo: 0038207-90.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0038207-90.2014.8.07.0007 EMBARGADO: RAPHAEL GAMA DE REZENDE EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA apontando a existência de erro material na parte dispositiva da decisão de id 15972698, na qual constou o parcial provimento ao recurso do autor, quando, na verdade, pela fundamentação exposta no aludido provimento, teria se acolhido parcialmente o recurso da empresa ré. Instado a se manifestar, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo (id 17659519). Brevemente relatado. Decido. A decisão de id 15972698, que reapreciou a questão referente ao IRDR 2016.00.2.020348-4 e Temas 970 e 971 - Recursos Especiais nos 1635428/SC, 1498484/DF, 1614721/DF e 1631485/DF, limitou-se a discutir a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor e sua cumulação com lucros cessantes. Na ocasião, restou decidido que o julgado anterior proferido pela e. 4a Turma Cível deveria ser mantido, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ré na presente ação, pois prolatado de acordo com a uniformização do tema pelo STJ. Assim, com razão o embargante ao apontar a existência do erro material, que deve ser corrigido nessa sede. DISPOSITIVO Com essas considerações, acolho os embargos para, corrigindo o erro material apontado, determinar que conste da parte dispositiva da decisão de id 15972698 a manutenção integral do acórdão de no 926687, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa ré. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator